Tribunal: TJDFT
Processo: 0734831-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734831-32.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA VILMA CARVALHO MANDETTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que, em ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito tributário com pedido liminar proposta por Maria Da Conceição Pereira Da Silva, portadora de doença grave, incapaz (interdição decretada nos autos do procedimento judicial n. 0016354-27.2016.8.07.0016), por sua Curadora Francisca Vilma Carvalho Mandetta contra o ora agravante (processo n. 0705938-74.2021.8.07.0018), deferiu antecipação de tutela de emergência para determinar que o agravante se abstenha de efetuar descontos referentes ao imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da parte autora. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a liminar concedida na origem corresponde ao pedido de mérito, portanto, a decisão agravada violou o art. 1.059 do CPC e o § 3o do art. 1o da Lei n. 8.437/92. Argumenta que: (i) não há nos autos prova, nos termos exigidos pela lei, de que a parte autora seja portadora de doença elencada em lei para fins de isenção tributária; (ii) o laudo médico apresentado pela parte autora aponta diagnóstico de Mal de Alzheimer, patologia que não está inserida no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988; e (iii) os demais documentos particulares apresentados pela parte autora não apontam resultado conclusivo sobre diagnóstico de alienação mental (doença listada no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988). Alega que a agravada não comprovou a existência da probabilidade do direito porque a perícia administrativa concluiu que a autora não é portadora de doença especificada em Lei. Assevera que a concessão do pleito autoral demanda maior instrução probatória, com a vinda aos autos de documentos aptos a comprovar a doença que acomete a parte autora, até mesmo porque a concessão de isenção do IRPF obedece a rol específico previsto em Lei. Ressalta que não subsiste a alegação de dano irreparável pela parte agravada uma vez que, acaso o seu direito seja reconhecido, a parte autora fará jus a repetição dos valores indevidamente descontados. Defende a presença do periculum in mora inverso, haja vista que parte da remuneração que continuaria a ser percebida pela servidora em razão da isenção de imposto de renda, por força de seu caráter alimentar, é considerada irrepetível pela jurisprudência deste Egrégio TJDFT e do Colendo STJ. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão do efeito suspensivo, para que a decisão agravada seja cassada ou reformada, indeferindo-se o pedido de tutela de urgência veiculado pela parte agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso vertente, não se vislumbram os requisitos ensejadores do deferimento do efeito suspensivo vindicado. O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 dispõe que o alienado mental é isento do imposto de renda. Conquanto o mal de Alzheimer não esteja especificado no art. 6o da Lei 7.713/88, ou no art. 39 do DL n. 3.000/99, que enumeram as doenças graves que dão ensejo à isenção de imposto de renda, deste decorre alienação mental, a qual consta em ambos os dispositivos legais. (Acórdão 1284563, 07019975320208070018, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Da análise inicial do processo de origem, verifica-se que há relatórios médicos no sentido de ser a agravada portadora do Mal de Alzheimer, além do que, em processo judicial de interdição, foi determinada a produção de prova pericial pelo Juízo (Processo de Interdição n. 2016.01.1.120043-9 - 2a Vara de Família de Brasília/DF - Autos n. 0016354-27.2016.8.07.0016), na qual foi constatada a referida doença. Consoante dispõe o Verbete Sumular n. 598 do c. STJ, não é necessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, quando o magistrado dispõe de outros elementos de convicção que comprovam a doença especificada em lei que autoriza a concessão deste benefício. Em situação similar, assim já decidiu este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ISENÇÃO DE IRPF. MAL DE ALZHEIMER. PROVA EMPRESTADA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Não há óbice para a concessão de tutela de urgência para impedir o desconto na fonte do imposto de renda de servidor público aposentado, tendo em vista que a medida não promove a concessão de aumento, a extensão de vantagens ou o pagamento de qualquer natureza, apenas impede que o Poder Público realize os descontos nos proventos recebidos. 3. O aposentado portador de doença que causa a alienação mental está isento do pagamento do IRPF, nos termos XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/88. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1337727, 07519893720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a vedação legal para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública não se aplica às hipóteses em que a vantagem financeira seja consequência indireta ou secundária do provimento jurisdicional. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora